Tribunal: TJSP
Processo: 1010199-12.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO – Contrato de crédito em conta corrente - Juros remuneratórios – Contratação pela via eletrônica – Não demonstração de que o Réu teve prévia ciência da taxa aplicada – Possibilidade de limitação à taxa média de mercado em operações da espécie, divulgadas pelo Bacen, salvo se aquela cobrada pelo Banco for mais vantajosa para o cliente – Entendimento pacificado

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO – Contrato de crédito em conta corrente - Juros remuneratórios – Contratação pela via eletrônica – Não demonstração de que o Réu teve prévia ciência da taxa aplicada – Possibilidade de limitação à taxa média de mercado em operações da espécie, divulgadas pelo Bacen, salvo se aquela cobrada pelo Banco for mais vantajosa para o cliente – Entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Desacolhimento da pretensão de manutenção do índice aplicado – Hipótese, entretanto, em que a sentença recorrida aplicou o índice de 1% ao mês – Reforma, neste ponto, para determinar a incidência do valor médio de mercado - Capitalização mensal autorizada em contratos posteriores à edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 e se houver expressa contratação – Hipótese inocorrente – Afastamento impositivo da capitalização de juros remuneratórios – Verbas sucumbenciais – Alegação de sucumbência mínima do Autor – Inocorrência – Revisão, entretanto, da proporção da sucumbência de acordo com o proveito econômico das partes - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010199-12.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HSBC BANK
BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado FRANCISCO SAVIO BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010199-12.2015.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 33.520
APEL.No: 1010199-12.2015.8.26.0011 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FR PINHEIROS 2a VARA CÍVEL
APTE. : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
APDO. : FRANCISCO SAVIO BARROS
JUIZ PROLATOR: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO Contrato de
crédito em conta corrente - Juros remuneratórios Contratação
pela via eletrônica Não demonstração de que o Réu teve
prévia ciência da taxa aplicada Possibilidade de limitação à
taxa média de mercado em operações da espécie, divulgadas
pelo Bacen, salvo se aquela cobrada pelo Banco for mais
vantajosa para o cliente Entendimento pacificado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça Desacolhimento da pretensão de
manutenção do índice aplicado Hipótese, entretanto, em que a
sentença recorrida aplicou o índice de 1% ao mês Reforma,
neste ponto, para determinar a incidência do valor médio de
mercado - Capitalização mensal autorizada em contratos
posteriores à edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 e se
houver expressa contratação
Hipótese inocorrente

Afastamento
impositivo
da
capitalização
de
juros
remuneratórios
Verbas sucumbenciais
Alegação de
sucumbência mínima do Autor
Inocorrência
Revisão,
entretanto, da proporção da sucumbência de acordo com o
proveito econômico das partes - Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 557/560, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação, e procedente, em parte, a reconvenção, para declarar o crédito
do Autor de R$27.350,10, correspondente a R$46.508,58 em fevereiro de 2019 (fls.
503/521), com correção pela Tabela Prática do TJSP desde fevereiro de 2019 e juros de
mora de 1% ao mês desde fevereiro de 2019. Foi determinado o rateamento das custas e
despesas na mesma proporção entre as partes. Autor e Réu foram condenados, cada um, ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o Autor (fls. 562/580). Sustenta a caracterização de decisão
ultra petita. Alega que demonstrou a inexistência de contrato físico, pois a operação
creditícia foi firmada através de canal de autoatendimento eletrônico, tendo o Recorrido
concordado com as condições, em especial a taxa de juros de 4,95%. Aduz que não houve
qualquer vício de consentimento. Assevera que a cobrança de juros remuneratórios
capitalizados mensalmente foi expressamente pactuada. Afirma que não há cumulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010199-12.2015.8.26.0011 -Voto no
3
comissão de permanência com correção monetária. Diz que sucumbiu em parte mínima do
pedido. Pede, subsidiariamente, que seja adotado o laudo pericial em relação ao cálculo
formulado segundo o índice proposto pelo Apelado. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Sem contrarrazões (fls. 587).
É o relatório.
O Apelante ajuizou ação de cobrança em face de Francisco Savio
Barros.
Narra a inicial que o Réu contratou, por via eletrônica, o “crédito
parcelado pré-premier-price”, tomando a quantia de R$30.743,93, a ser paga em 24
parcelas mensais de R$2.358,11.
Pagas somente cinco parcelas, foi proposta a demanda pelo valor de
R$34.986,98.
Em contestação (fls. 104/114), o Réu enfatizou a ausência do
instrumento contratual celebrado entre as partes.
Em reconvenção (fls. 119/130), pleiteou a aplicação do índice de
juros divulgado pelo Banco Central (2,29% ao mês), sem capitalização, e indenização por
danos morais.
Importar anotar que, em contestação e reconvenção, o Réu não se
insurgiu contra os encargos moratórios, pelo que o tema da comissão de permanência não
foi objeto do julgado.
De qualquer maneira, no contrato de abertura de conta corrente, há
previsão de encargos de mora para qualquer modalidade de contrato efetuado através da
conta corrente, onde não se vê a pactuação da comissão de permanência (fls. 62, cláusula
124.1), encargo que também não foi cobrado na composição da dívida, conforme anota o
laudo pericial (fls. 490).
A questão a ser decidida, portanto, deve ser delimitada aos juros
remuneratórios e respectiva capitalização.
Na hipótese, não restaram demonstradas as taxas de juros
expressamente ajustadas.
Tratando-se de contratação pela via eletrônica, o Autor tinha o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010199-12.2015.8.26.0011 -Voto no
4
de demonstrar, por qualquer meio idôneo, que o Réu teve prévia ciência dos encargos
específicos da operação, ônus do qual não se desincumbiu.
Dessa forma, consoante o posicionamento repetitivo do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.112.879-PR e 1.112.880-PR), os juros
remuneratórios devem ser fixados de acordo com a taxa média de mercado aplicada às
operações da espécie, e divulgadas pelo Banco Central.
Assim se entende porque, não ocorrendo pacto expresso dos juros,
não pode o cliente ficar a cargo dos índices lançados pelos Bancos em extratos bancários,
sem qualquer ciência ou oportunidade de insurgência, já que o consumidor tem direito a
pesquisar taxas mais razoáveis em outras instituições financeiras.
A Súmula 530, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Nos
contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente
contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.
Confira-se neste sentido, o julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REVISÃO
DE
FATOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em
operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando
verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual
contratado ou a ausência de contratação expressa.
2. A revisão de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp.
1392141/SC, Rel. Min . Nancy Andrighi, j. 15/12/2016).
Desta forma, de acordo com o posicionamento firmado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça e também por este Tribunal, na ausência de fixação da taxa de
juros nos contratos, os mesmos devem ser limitados à média de mercado destas operações,
de acordo com os índices estipulados pelo Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela
instituição financeira for mais vantajosa ao cliente.
Quanto à capitalização de juros, o C. Tribunal da Cidadania tratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010199-12.2015.8.26.0011 -Voto no
5
de consolidar o entendimento de que é admitida nos contratos bancários, desde que
expressamente contratada.
Nesse sentido são os enunciados Sumulares no. 539 e 541, que
receberam, respectivamente, os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
No presente caso, porém, em razão da ausência do conteúdo do
contrato celebrado, não há como identificar se houve expressa pactuação a esse respeito.
Por isso, de se considerar abusiva tal incidência, pela ausência de
prova de sua expressa pactuação, impondo o afastamento da capitalização de juros.
Nessa conformidade, o julgado comporta reforma, em parte.
Efetivamente, em razão da ausência de prévia pactuação, a sentença
aplicou os juros remuneratórios de 1% ao mês.
Como visto, o índice destoa da jurisprudência consolidada, qua
manda aplicar a média de mercado.
Embora o Réu tenha requerido a incidência da taxa de 2,29%, tendo
em vista a média de mercado, não se divisa o julgamento “ultra petita”, sob a ótica de que
também consistiu em pretensão do Réu a aplicação das consequências jurídicas da ausência
de prévia pactuação.
Conforme observou o julgado:
“O pedido do réu, em reconvenção, de fixação de taxa de juros de 2,29%
ao mês deve ser considerado prejudicado tendo em vista que tal pretensão foi feita apenas como
defesa aos juros pretendidos pelo autor de 4,95% ao mês. O réu, ao formular o pedido de
redução de juros, levou em consideração uma taxa média do Banco Central (fls. 494) mas não
considerou a conclusão acima de que não houve comprovada pactuação de encargos
contratuais para o empréstimo aqui discutido.”
Ainda que fosse o caso de julgamento “ultra petita”, esse vício
somente inquina de nulidade o julgado na porção que ultrapassa os limites de lide, sendo
possível a adequação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010199-12.2015.8.26.0011 -Voto no
6
Outrossim, a taxa de 2,29% é compatível com a média de mercado
nos termos do relatório de fls. 516, extraído do sítio eletrônico do Banco Central e que
instruiu o laudo pericial.
Portanto, o apelo merece acolhida em relação ao pedido subsidiário,
no sentido de adotar o laudo pericial, quando estimou a dívida segundo a pretensão do Réu,
mediante aplicação de juros remuneratórios de 2,29% ao mês (fls.510/514).
A respeito dos honorários advocatícios, o acolhimento de parte dos
pleitos formulados pelo Réu/Reconvinte não permite reconhecer a sucumbência mínima do
Autor/Reconvindo.
Entretanto, a proporção definida em primeiro grau não é compatível
com o proveito econômico das partes.
Registre-se que foi julgado improcedente o pedido formulado em
reconvenção por danos morais, estimado em R$20.000,00 (fls. 129).
Dessa forma, impõe-se, nesta oportunidade, a revisão da proporção
definida em primeiro grau, levando-se também em conta a alteração da taxa de juros
remuneratórios ora determinada.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, para adotar o
valor do saldo devedor de R$51.020,06 para fevereiro de 2019 (laudo pericial, fls. 514), com
os acréscimos moratórios já previstos no julgado.
De modo global (ação e reconvenção), o Autor arcará com 30% das
custas e despesas processuais, cabendo ao Réu o importe de 70%. O Autor arcará com
honorários advocatícios de 10% sobre a diferença cobrada a maior. O Réu suportará os
honorários de 10% sobre a base constituída pelo valor da condenação mais o importe
pleiteado por danos morais (fls. 129, R$20.000,00), atualizados, ressalvada a gratuidade
processual deferida ao Réu (fls. 233).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica